Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES PÚBLICOS. SALDO DEVEDOR. JUROS DE MORA.
1. Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, após o julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Contudo, tratando de juros de mora incidentes sobre condenação a título de reposição salarial de servidor público, aplicáveis as teses jurídicas firmadas para os Tema 491, 492 e 905/STJ dos recursos repetitivos, estabelecendo os seguintes encargos: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. Precedentes do TJDFT.
2. A isenção do Distrito Federal quanto às custas processuais, conferida pelo art. 1o do Decreto-Lei 500/1969, não se estende às despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, segundo estabelece o art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/1996.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.